Tribunal: TJDFT
Processo: 0705129-34.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705129-34.2018.8.07.0004 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, RECORRIDOS: DAVINA DE JESUS VIEIRA, JOSE DE JESUS SANTOS, CARLITO BARBOSA SANTOS, HILDA DE JESUS SANTOS SENA, ZENILDA ROSA DE JESUS PORTELLA, VALDIVIO BARBOSA SANTOS, MANOEL DE JESUS, MARIA ROSA DE JESUS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. ABERTURA DE INVENTÁRIO. FORMA DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. PRESCINDIBILIDADE. ART. 659, § 2o, CPC. INTIMAÇÃO DO FISCO. LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO DO Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com a inovação trazida pelo art. 659 do CPC, a partilha amigável, no arrolamento sumário, será homologada de plano pelo juiz e, somente após a expedição do formal de partilha e dos alvarás, é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do ITCD e outros tributos. 2. A obrigatoriedade da quitação dos tributos antes do julgamento da partilha encontra-se prevista apenas no arrolamento comum (art. 664, §5o, CPC). 3. As inovações trazidas pelo art. 659 do Código de Processo Civil devem prevalecer sobre o artigo 192 do Código Tributário Nacional, porquanto as inovações têm natureza processual e não tributária, apenas disciplinando o procedimento processual sem obstar a aplicação da legislação tributária quanto ao lançamento e cobrança do ITCD. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que houve omissão do acordão recorrido quanto à incidência do artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. Assim, requer sejam os autos devolvidos ao Eg. TJDFT, para que se pronuncie expressamente sobre a incidência do artigo 146, inciso III, alínea “b”, da CF, na espécie, diante do que dispõe o artigo 192 do CTN; b) artigos 663, 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional, e 31 da Lei de Execução Fiscal, sustentando, em síntese, que o formal de partilha e/ou alvarás de levantamento só podem ser expedidos após a prévia comprovação de regularidade fiscal relativa ao ITCD e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal, afirmando que cabe exclusivamente à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre crédito tributário, o que inclui garantias e privilégios. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 663, 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional, e 31 da Lei de Execução Fiscal.Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028